Tribunal: TJMT
Processo: 0049629-12.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049629-12.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC - MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE ESGOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Se a matéria já foi devidamente esgotada e o Tribunal já tenha emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC.

3. Se nos primeiros Embargos de Declaração a questão se restringiu apenas e tão somente à adequação da multa civil, a alegada omissão relativa à liberação de gravames, que sequer foi suscitada anteriormente, não comporta análise em sede de segundos Aclaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

contra o Acórdão deste Sodalício que acolheu em parte o segundo Recurso de Embargos de Declaração por ela manejados, readequando a multa civil, na forma do art. 12, I da Lei n.º 8.429/92 (id. 170903659).

Sustenta a Embargante que ainda persiste omissão no Acórdão, que deixou de apreciar o pedido de
“
retirada da restrição de transferência via RENAJUD, dos veículos TOYOTA HILUX SW4 e CELTA LIFE, como manutenção do bloqueio apenas em relação ao bem imóvel
”.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos Aclaratórios, pois ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC (id. 171396683).

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro de intimação do Acórdão em 29/05/2023, razão pela qual o manejo dos presentes Aclaratórios em 02/06/2023 se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.023 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
contra o Acórdão que acolheu em parte o seu segundo Recurso de Embargos de Declaração, readequando tão somente a multa civil, na forma do art. 12, I da Lei n.º 8.429/92.

Nos primeiros Embargos, também acolhidos em parte, atribuiu-se efeito infringente ao Acórdão de Apelação, para excluir a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC (arbitrada na origem), bem como para delimitar a condenação imposta nas sanções do art. 12, I, da Lei n.º 8.429/92, atentando ao princípio da consunção.

A Embargante peticionou nos autos pleiteando a baixa de restrição com relação aos bens móveis (id. 163423652), manifestação esta que aportou nos autos entre o Acórdão de Apelação e antes do julgamento dos primeiros Aclaratórios.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

No caso, embora sustente a Embargante que houve omissão no Acórdão,
razão não lhe assiste
, já que a decisão colegiada deste Sodalício esgotou as pretensões contidas em suas razões recursais.

Rememoro que nos primeiros Aclaratórios, a ora Embargante suscitou a omissão no Acórdão, por não se pronunciar sobre o pedido de retirada de pauta da sessão virtual; inobservância de precedentes deste Sodalício (alusivos ao princípio da consunção); ausência de enfrentamento de questão atinente ao fato de que o dano deve ser efetivamente demonstrado e, nos autos, na pior das hipóteses, o valor chegaria a R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) e necessidade de afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada em sede dos Embargos de Declaração manejados contra a sentença.

Já em seus segundos embargos Aclaratórios, a questão limitou-se apenas e tão somente à adequação da multa civil, de modo que a questão relativa à liberação de gravames não foi objeto de recurso e trata-se de pretensão que não comporta cabimento, pois, em exame do que foi decidido no Acórdão de Apelação verifica-se que este apenas deu parcial provimento ao recurso para
“
revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens,
incidente sobre os valores referentes à multa civil
, mantendo no mais a sentença
”
(g.n. - id. 154210656).

Portanto, não há falar-se em omissão no Acórdão deste Tribunal que julgou o segundo Aclaratório, pois a questão sequer foi objeto de irresignação.

Ainda assim, diante do que restou decidido no Apelo, não se vislumbra que tenha havido determinação para retirar os bloqueios dos bens móveis, mas apenas excluir das restrições, os valores referentes à multa civil.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado e suficiente, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
.
(...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrid
a
." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. VII - Cumpre ressaltar que
os
aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g.n.)

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, faz-se necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Consigno, por fim, que a presente interposição dos Embargos de Declaração já se encontra no liame para a configuração de atos protelatórios, pelo que fica a Embargante advertida de que nova interposição nesse sentido não irá eximi-la da multa do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023